Tribunal: TJMT
Processo: 1024645-86.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024645-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIER PRADO RAMOS - CPF: 891.880.711-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
TEMPESTIVO. PREPARO DISPENSADO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
recurso inominado deve ser interposto: (a) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei nº 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com
a concessão da gratuidade da justiça.
Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça Gratuita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$ 1.255,63) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3. Recurso conhecido e nã
o provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024645-86.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ELIER PRADO RAMOS

Recorrido:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ELIER PRADO RAMOS ajuizou reclamação indenizatória em
face ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença proferida no
ID 180186228/PJe2.
Concluiu que: a) conquanto a reclamada mencione acerca da legalidade do débito, apresentou contestação desprovida de provas (apenas telas sistêmicas, faturas e relatórios) e deixou de colacionar documentação idônea e contrato celebrado com o reclamante, bem como ausente termo de cessão; b) mostrou-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado à reparação dos danos ocasionados, por ser a única restrição em nome da parte. Ju
lgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito, determinou a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e o pagamento ao requerente do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 180186229/PJe2. S
ustentou que: a) a parca condenação indenizatória fixada na sentença recorrida só serve de estímulo a prática arbitraria e abusiva do recorrido. Ao final, requereu provimento do recurso para ser reformada a sentença, para majorar a verba indenizatória fixada por dano moral.

A part
e reclamada apresentou contrarrazões no ID 180186231/PJe2.
Argumentou que: a) a parte contratou advogado particular, demonstrando possibilidades financeiras; b) o ato imputado à reclamada na petição inicial não configura ato ilícito, muito menos com potencial lesivo para acarretar prejuízo moral; c) não demonstrou a parte recorrente o abalo moral suportado. Ao final, requereu seja desprovido o recurso interposto pela parte contrária bem como seja indeferido o benefício da gratuidade judiciária pretendido pe
la recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade.

O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei nº 9.990/95), mediante o pagamento do preparo, na forma e valor estabelecido pelo art. 9º da Lei Estadual 7.603/2001 e do Provimento 31/2022 da CGJ/TJMT (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1º da Lei nº 9.990/95).

Todavia, nos termos do art. 98, §§ 1º e 4° do CPC,
a concessão da gratuidade da justiça afasta da parte Recorrente o dever de efetuar o preparo recursal.

Em exame dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, contabilizado pelo
PJe
em
18/07/23, conforme ID 180186230/Pje2.

Nota-se também que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita (ID 180186230/Pje2).

Constata-se, ainda, que os demais pressupostos recursais foram satisfatoriamente atendidos.

Por isso, merece ratificação a admissibilidade já realizada pelo juízo
a quo
(ID 180186230/Pje2), razão pela qual conheço o recurso.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade:
compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o valor do restritivo (R$

1.255,63) e a inexistência de outros registros, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
)
atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023